Tribunal: TJES
Processo: 0001054-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001054-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PEREIRA LEITE JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. BIS IN IDEM. PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORES NEUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão, deixando de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à fração de aumento aplicada às agravantes; e (ii) estabelecer a possibilidade e o cabimento da fixação de indenização mínima pelos danos morais causados aos familiares da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade não pode se fundar exclusivamente em elementos inerentes às qualificadoras do delito, sob pena de
bis in idem
, sendo legítima, contudo, a exasperação quando demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta, como a existência de relação prévia de amizade entre réu e vítima e o concurso de agentes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social do agente em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

5. A análise desfavorável da personalidade do agente exige fundamentação concreta extraída dos autos, sendo insuficientes considerações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

6. As circunstâncias do crime podem ser negativadas quando evidenciado risco concreto à coletividade, como a prática do homicídio em plena luz do dia, em via pública e em local de circulação de pessoas.

7. O comportamento da vítima constitui circunstância judicial que deve ser considerada neutra ou favorável ao réu, sendo vedada sua utilização para agravar a pena-base.

8. A aplicação de frações superiores a 1/6 para agravantes não demanda reforma quando, por cálculo aritmético, o aumento se revela proporcional e até mais benéfico ao réu.

9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é possível na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso na denúncia, sendo prescindível instrução específica quanto ao dano moral, que se presume in re ipsa em casos de homicídio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos já valorados como qualificadoras do delito.

2. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro na dosimetria da pena, salvo quando comprovada sua contribuição causal para o evento.

3. A fração de aumento aplicada às agravantes é válida quando proporcional e devidamente fundamentada, ainda que superior ao patamar de 1/6.

4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido em casos de homicídio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I e II, “c”, e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC nº 914.540/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000378-52.2014.8.08.0038.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recurso e dar parcial provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso acusatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSÉ PEREIRA LEITE JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo

e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do egrégio Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12675968), sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea quanto aos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima.

Afirma, ainda, que houve desproporcionalidade na fração de aumento adotada pelo Juízo
a quo
referente às agravantes reconhecidas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Já a Acusação, em seu arrazoado (ID nº 12675970), sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões da Acusação (ID nº 12675974), postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13144363), opinando pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 17751002), requerendo o conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSÉ PEREIRA LEITE JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo

e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do egrégio Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12675968), sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea quanto aos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima.

Afirma, ainda, que houve desproporcionalidade na fração de aumento adotada pelo Juízo
a quo
referente às agravantes reconhecidas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Já a Acusação, em seu arrazoado (ID nº 12675970), sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, narrando o seguinte:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 12:30 horas, em via pública, sito na Rodovia Serafim Derenzi, bairro Santo Antônio, nesta Comarca, o denunciado
JOSE PEREIRA LEITE JUNIOR, vulgo “JUNINHO CAPETA”
, acompanhado de outros indivíduos ainda não identificados, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente para sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado às fls. 39/40.

Segundo consta dos autos, a vítima e o denunciado JOSE PEREIRA LEITE JUNIOR, vulgo “JUNINHO CAPETA”, eram traficantes do bairro Andorinhas, aliados ao “PCV” (Primeiro Comando de Vitória), mas tiveram um desentendimento relacionado ao tráfico de drogas, o que gerou inimizade entre ambos.

Apurou-se que no dia dos fatos, a vítima estava em via pública, sobre um caminhão, quando foi abordada pelos autores do crime, dentre eles o denunciado, que mandaram MARCOS ANTONIO descer do veículo, dizendo “desce que vai morrer”.

Ato contínuo, os autores levaram a vítima até o local exato do crime, com uma arma apontada para sua cabeça e a executaram com um tiro na região temporal.

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o Juízo Presidente, na dosimetria da pena, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima.

Em relação à
culpabilidade
, o Juízo fundamentou o seguinte:

A culpabilidade é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta.

O agente tinha plena consciência de sua conduta, sendo a vítima atingida pelas costas e em sua cabeça quando não havia nenhuma possibilidade de reação possível.

A vítima traficada junto com o acusado e eram amigos, inclusive traficavam juntos no Bairro Andorinhas, em uma facção de nominada CL (Caixão Lacrado) de Andorinhas. Todavia, a vítima passou a integrar a facção rival denominada PCV – Primeiro Comando de Vitória, virando automaticamente inimigo da antiga facção. (fls. 27-28)

Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

De fato, os argumentos relacionados ao modo de execução do crime (vítima atingida pelas costas) e à motivação (integrante de facção criminosa rival) já configuram qualificadoras devidamente reconhecidas, de modo que a sua utilização para negativar o referido vetor configura indevido
bis in idem
.

Não obstante, a existência de uma relação prévia de amizade entre o réu e a vítima, tal como asseverado pelo Sentenciante e devidamente comprovado pelos elementos de prova coligidos aos autos, evidencia uma maior reprovabilidade do comportamento, justificando a exasperação da pena-base com base na culpabilidade do agente.

Além disso, a título de reforço de fundamentação, deve-se destacar que o crime foi cometido em concurso de agentes, o que também revela um maior desvalor da ação.

No tocante aos
antecedentes
, mostra-se acertada a sua negativação, uma vez que o réu possui cinco condenações criminais anteriores.

Já acerca da
conduta social
, ao contrário do que alega a Defesa, a jurisprudência do STJ admite a negativação do referido vetor no caso de homicídio qualificado em virtude do envolvimento do réu no tráfico de drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.
(...) (AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No tocante à
personalidade
, o Sentenciante consignou que “
o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante, postura egoística, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade
”.

Nota-se que a referida fundamentação se mostra genérica, uma vez que não foram apontados elementos concretos nos autos que autorizam a sua negativação.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS . PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal . 2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime . 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.
4 . No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais.
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. 5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A respeito das
circunstâncias
do delito, destaco que o Juízo não se utilizou exclusivamente do fato de que o crime está relacionado ao tráfico de drogas para negativar tal vetor, mas sim pelo fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia (por volta de 12h30) em via pública, próximos a residências comerciais, gerando risco de perigo comum.

Por fim, sobre o
comportamento da vítima
, o Magistrado consignou o seguinte:

O comportamento da vítima não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Ao revés, era integrante do mundo do tráfico de drogas e sua genitora teria conseguido resgatá-lo do tráfico de drogas, não foi poupado pelo ódio de integrantes de facções criminosas. Merece registro o fato de que o acusado há respondeu quando menor por fato análogo a crime contra o patrimônio.

A vítima foi encurralada quando fazia seu trabalho honesto foi ameaçada, rendida e imobilizada pelo acusado e outros traficantes. Antes sofrer diversos disparos de arma de fogo em sua cabeça foi violentado e agredido covardemente, como forma de punição do tráfico de drogas e teve sua camisa e cordão arrancados, além de ter seu celular subtraído.

Não obstante, o entendimento dominante da jurisprudência pátria é no sentido de que o comportamento da vítima sempre deve ser considerado neutro ou favorável ao agente, nunca em seu desfavor.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
3. Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra.
(...). (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu as circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), aumentando a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 2 (dois) anos, respectivamente.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ “
exige fundamentação concreta para a aplicação de frações inferiores a 1/6 para atenuantes ou superiores a 1/6 para agravantes, pois a legislação não estabelece parâmetros objetivos para esses aumentos e diminuições
” (HC n. 914.540/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

No caso, por meio de um simples cálculo aritmético, verifica-se que o aumento realizado pelo Juízo
a quo
se mostra, inclusive, mais benéfico ao réu do que se tivesse sido adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), inexistindo desproporcionalidade.

Assim, mantendo-se a aplicação das frações adotadas pelo Sentenciante, fixou a pena intermediária em 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais reconhecidas.

Volvendo-me à análise do recurso ministerial, verifica-se que o Juízo
a quo
deixou de fixar valor mínimo para reparação de danos, afirmando que “
não houve pedido nesse sentido”
.

No entanto, em uma simples leitura da denúncia, consta pedido expresso do MPES para que “
seja o denunciado JOSE PEREIRA LEITE JUNIOR, vulgo “JUNINHO CAPETA”, condenado à obrigação de reparação dos danos causados aos familiares da vítima MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA, em valor a ser arbitrado por esse Juízo, não inferior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
(...)”.

Destaco que, ao contrário do que alega a Defesa, não é somente o dano patrimonial que é passível de ser indenizado na esfera criminal, tanto assim que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido da “
possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa
,
à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, é notório que a perda de um filho possui o condão de lesionar os direitos da personalidade de seus familiares, tratando-se, assim, de dano moral
in re ipsa.

Feitas tais considerações, fixo como valor mínimo para indenização em virtude dos danos morais causados pela infração a monta de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da complementação do valor em sede de ação civil
ex delicto
.

Destaco que o referido valor se encontra consentâneo com o adotado por esta eg. Corte em casos envolvendo homicídio, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE – HOMICÍDIO DOLOSO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PENAL TRANSITADA EM JULGADO – VIA ADEQUADA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 3- No caso em tela a ação indenizatória não foi ajuizada apenas contra os dois réus que foram responsabilizados criminalmente pelo homicídio, mas também contra outro requerido que foi absolvido na ação penal que apurou o crime e ainda contra o Estado do Espírito Santo (primeiro requerido), de modo que seria incabível a liquidação de sentença criminal, porquanto ainda haviam fatos a serem analisados em processo cognitivo na esfera cível para apurar a responsabilidade de primeiro e quarto requeridos.
4- Danos morais mantidos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois o valor se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 5- Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000378-52.2014.8 .08.0038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Sobre o referido montante deve incidir correção monetária pelo índice legal, a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios legais desde a data do cometimento do crime (Súmula nº 54 do STJ).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial para reformar a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e fixar indenização mínima pelos danos causados pela infração no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial para reformar a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e fixar indenização mínima pelos danos causados pela infração no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).